Tribunal: TJPA
Processo: 0008716-83.2018.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-06-29

Ementa:
APELAÃÃO PENAL. TRÃFICO DE DROGAS. AUSÃNCIA DE PROVAS AUTORIA. PLEITO ABSOLUTÃRIO. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS VÃLIDOS E HARMÃNICOS COM O CONTEXTO PROBATÃRIO. PENA BASE NO MÃNIMO LEGAL. IMPROVIMENTO. EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA. INVIABILIDADE. IMPERATIVO LEGAL. 1. O juÃzo a quo apontou provas concretas da materialidade e autoria delitiva, apoiando-se em todo o conjunto probatÃ3rio produzido e acostado aos autos, nÃ£o havendo que se falar em absolviÃ§Ã£o por insuficiÃªncia de provas. 2. Estando a pena base estabelecida no mÃnimo legal, desnecessÃ¡ria qualquer consideraÃ§Ã£o meritÃ3ria acerca do tema. 3. A condenaÃ§Ã£o em dias-multa fixada em desfavor do apelante decorre de um imperativo legal, motivo por que, nÃ£o hÃ¡ como excluir-se da condenaÃ§Ã£o final estabelecida.4. Recurso conhecido e improvido. SentenÃ§a mantida.

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO N.º 0008716-83.2018.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE BELÉM - VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO
APELANTE: OBERDAN BRABO DE LIMA
ADVOGADO: FLORIANO BARBOSA JUNIOR - Def. Púb.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
PROCURADOR DE JUSTIÇA: LUIZ CESAR TAVARES BIBAS
REVISOR: DES. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
RELATOR: DES.

RONALDO MARQUES VALLE
APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE PROVAS AUTORIA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS VÁLIDOS E HARMÔNICOS COM O CONTEXTO PROBATÓRIO. PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL. IMPROVIMENTO. EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA. INVIABILIDADE. IMPERATIVO LEGAL.
1. O juízo
a quo
apontou provas concretas da materialidade e autoria delitiva, apoiando-se em todo o conjunto probatório produzido e acostado aos autos, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas.
2. Estando a pena base estabelecida no mínimo legal, desnecessária qualquer consideração meritória acerca do tema.
3. A condenação em dias-multa fixada em desfavor do apelante decorre de um imperativo legal, motivo por que, não há como excluir-se da condenação final estabelecida.
4. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida.
ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E LHE NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto do Desembargador Relator.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Penal interposta por
OBERDAN BRABO DE LIMA
, contra a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara de Combate ao Crime Organizado da Capital, que o condenou à pena de 05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multas pelo tipo do
art. 33 da Lei 11.343/06, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.

Consta da denúncia que, na data de 16 de abril de 2018, o ora recorrente foi abordado por Policiais Militares, em frente a uma residência, ocasião em que foi flagranteado com 28 (vinte e oito) porções de maconha, totalizando 25g (vinte e cinco gramas) e 15 (quinze) petecas de cocaína, totalizando 6g (seis gramas).

Por tais fatos, o representante ministerial denunciou o apelante pelos crimes capitulados no art. 33, caput, da Lei de Drogas e, após regular instrução, em sentença datada de 25 de fevereiro de 2016, o magistrado de piso julgou procedente a acusação e condenou o réu nas penas antes delineadas.

Inconformada, a defesa interpôs apelação e, em suas razões argumentou: (i) pela reforma da sentença para que seja reconhecida a falta de provas aptas a sustentarem a condenação do réu, buscando com isso sua absolvição; (ii) Subsidiariamente requereu que, seja a pena base seja fixada no mínimo legal; (iii) bem como que, mantida a condenação e pena, seja excluída a multa estabelecida, vez que o réu não teria condições materiais de adimpli-la.

Em contrarrazões, a Promotoria de Justiça manifestou-se pelo improvimento do recurso. O feito foi regularmente distribuído a minha relatoria oportunidade na qual determinei que fossem os autos encaminhados para exame e parecer do
custos legis
. O Procurador de Justiça
LUIZ CESAR TAVARES BIBAS
manifestou-se pelo conhecimento e IMPROVIMENTO do recurso.

É o relatório.
V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do presente apelo.

O mérito recursal cinge-se em questionar as provas da autoria delitiva, pleiteando a absolvição da apelante. Para tanto, argumenta que o arcabouço probatório é frágil no sentido de que, dele não extrai a certeza de que o apelante guardava a droga, bem como de que está se destinava ao comércio. Não lhe assiste razão, conforme passo a demonstrar.

Nesse diapasão, quanto à autoria, destaco que o fato de a recorrente não ter sido preso - efetivamente - vendendo a droga ou mesmo ter afirmado em juízo que a droga não lhe pertencia, não são fatores que possuem o condão de elidir a condenação ora objurgada enquanto versão unilateral dos fatos aqui considerados, isso por que, compulsando os autos, verifico que os depoimentos são firmes e coerentes no sentido de apontar autoria do crime ao apelante, descrevendo um cenário fático que reforça tal assertiva. Nesse ponto, consigno que os depoimentos dos Policiais militares, que efetuaram a prisão do recorrente e apreensão do material, são essenciais para deslindar a autoria delitiva ora em tela, motivo por que destaco parte dos depoimentos colhidos na instrução processual:

A testemunha Alan Marcio Barbosa Roldão, Policial Militar, assim declarou em juízo:

(...)
Que, no dia dos fatos, avistou o réu e este, ao constatar a guarnição militar, tentou evadir-se do local; que o réu estava próximo a uma escada; que na escada havia uma vasilha com o entorpecente; que o entorpecente estava escondido próximo de onde o réu estava sentado; Que a droga estava escondida ao lado de onde o réu estava; Que haviam poucas pessoas no local;

A testemunha George Braga dos Santos, Policial Militar, assim declarou em juízo:

(...)
Que reconhece o réu; que participou da prisão do réu; que no dia dos fatos, avistou o réu em um beco; que o réu tentou evadir-se do local; que encontraram a droga bem próximo do local em que o réu estava sentado;

Em seu turno, o réu Oberdan Brabo de Lima assim consignou:

(...)
Que a droga não era sua; que estava sentado em uma escada; que estava esperando sua filha sair da escola; que ao sentar na escada havia um grupo de pessoas próximas ao local; Que ao avistarem a Polícia, todos evadiram-se do local; Que a droga era deste grupo de pessoas;

Assim, dos depoimentos dos policiais militares que participaram da diligência que culminou na prisão do apelante, é possível constatar que foi encontrado, ao lado do local em que estava sentado, considerável quantidade de material entorpecente, sendo consabido que a jurisprudência já firmou entendimento segundo o qual "os depoimentos prestados por Policiais, quando suas declarações forem coerentes, merecem acolhimento, uma vez que não infirmadas por outras provas.
Porque não faria sentido o Estado credenciar agentes para exercer o serviço público de repressão ao crime e garantir a segurança da sociedade e depois lhe negar crédito quando fossem prestar contas acerca de suas tarefas no exercício da função
" (TJSC, Apelação Criminal n. 2009.006293-5, de Chapecó, rel. Des. Rui Fortes, j. em 4/5/2010). Destaco ainda:
PENAL - APELAÇÃO CRIMINAL - PRELIMINAR. ALEGAÇÕES FINAIS APÓCRIFAS DO MINISTÉRIO PÚBLICO. INEXISTÊNCIA DE DÚVIDAS QUANTO À AUTENTICIDADE. MERA IRREGULARIDADE. LACUNA SANÁVEL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZOS À DEFESA. REJEIÇÃO - INSTRUÇÃO. PROVAL ORAL. DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES. FORÇA PROBATÓRIA. FÉ PÚBLICA DE SUA ATUAÇÃO - TRÁFICO DE DROGAS. COMPROVAÇÃO DE MATERIALIDADE E DEMONSTRAÇÃO DE AUTORIA. PROVAS CONVERGENTES PARA FORMAÇÃO DA CULPA DO ACUSADO. CONDENAÇÃO. LEGALIDADE - RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - (...)
III - O depoimento prestado por Policiais Militares possui força probante em razão da fé pública que é apanágio de seus atos, na condição de agentes públicos no exercício do poder de polícia ostensiva do Estado.
IV -
Se o acervo probatório é claro e suficiente à formação da culpa imputada ao agente criminoso, uma vez que demonstradas a materialidade e a autoria dos fatos que lhe são atribuídos na denúncia, a condenação torna-se em corolário da instrução processual.
(TJMG, APR 10647140080175001 MG, Relator: Octavio Augusto De Nigris Boccalini, publicação: 26/06/2015).

Converge para o exposto, o fato de que as alegações do réu, formam um corpo isolado nos autos, não havendo provas - por exemplo - de que tenha uma filha, ou de que a menor estudasse próxima ao lugar dos fatos, elementos de convicção que infirmaria a conclusão contida em sentença, assim, em cotejo com uma prova acusatória firme e coerente, de onde dessume-se a inexistência de qualquer contradição nos depoimentos dos policiais arrolados pela acusação, consigno que a condenação da apelante fundou-se em provas hígidas, restando comprovada a conduta delitiva do apelante, razão pela qual inaplicável a absolvição pleiteada.

Subsidiariamente, pretendeu o recorrente a fixação da pena base em seu mínimo legal, afirmando em suas razões:
¿Portanto, que se leve em consideração as circunstâncias, e que assim diminua a pena-base.¿
- nesse ponto, desnecessárias maiores considerações na medida em que, o réu, teve fixada como pena base, e definitiva, o quantum de 05 (cinco) anos de reclusão, patamar mínimo do delito, sendo inócua a pretensão recursal aviada.

Por fim, quanto ao pleito de exclusão da pena de multa, resta igualmente vazio na medida em que sua fixação decorre de um imperativo legal contido no Art. 33 da Lei 11.343/06, não havendo margem para que o julgador, em qualquer grau de jurisdição, possa deixar de considerar a prescrição contida na norma abstrata posta, motivo por que, cabe ao juízo da execução penal, nos termos do contido no Art. 66 da Lei de Execuções Penais, adequar a prestação imposta a realidade do apenado. Rejeito o recurso também neste ponto.

Diante do exposto, conheço do recurso, e nego-lhe provimento, mantendo a integralidade da sentença recorrida, nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém, 27 de junho de 2022.
Des. RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator